Tribunal: TJSP
Processo: 1029259-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –– Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do Impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram exercidos na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –– Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do Impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram exercidos na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Endereço do Impetrante cadastrado no sistema é o mesmo indicado na petição inicial – Observância do dever de motivação – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029259-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO SERGIO
MELO DA COSTA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.825 - mms
2
Voto no 33.825
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: PAULO SÉRGIO MELO DA COSTA
Apelado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
JUIZ: Marcelo Sérgio
MANDADO DE SEGURANÇA
SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR
Processo administrativo que,
regularmente, determinou a citação do Impetrante

Evidências de que o exercício do contraditório e ampla
defesa foram exercidos na esfera administrativa

Presunção de legalidade dos documentos públicos Para se
desconstituir a presunção, impõe prova em contrário,
sobretudo frente a natureza mandamental da ação

Endereço do Impetrante cadastrado no sistema é o mesmo
indicado na petição inicial Observância do dever de
motivação Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 86/92), oposto
tempestivamente em face da sentença de fls. 78/82, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Paulo Sérgio Melo da
Costa em face do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo - Detran/SP, denegando a segurança, pela qual se pretende afastar
por definitivo a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“No caso, não existe prova documental a indicar que o
órgão
responsável
pela
multa
não
cumprir
a
determinação legal para a expedição das duas
notificações. Aliás, o ato administrativo se reveste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.825 - mms
3
presunção de legalidade, de modo que somente com
prova documental cabal seria possível afastar a
presunção. Ademais, o DETRAN apenas contabiliza a
pontuação decorrente das infrações de trânsito, de modo
que não é sua incumbência expedir notificação das
infrações, salvo as pertinentes às autuações de seus
agentes de trânsito. Desse modo, deve a Impetrante
buscar a anulação das infrações, voltando sua pretensão
contra quem as efetuou. Obtido êxito, o DETRAN,
automaticamente, cancela a respectiva pontuação. Em
relação ao cumprimento da sanção, não basta o
transcurso do tempo estabelecido para que seja
considerado cumprida a sanção; necessário, ainda, que o
infrator realize curso de reciclagem e prova teórica, por
exemplo. Com esses fundamentos, denego a ordem. Sem
honorários advocatícios, nos termos do art. 25, 12.016,
de 7 de agosto de 2009. Oportunamente, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”
Inconformado, recorre o impetrante, sustentando que o
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados
no procedimento administrativo responsável pela suspensão de sua
CNH.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta
de defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do
ocorrido somente quando compareceu ao Detran/SP, para providências
de renovação, ou seja, após o transcurso do prazo administrativo.
Recurso devidamente processado (fls. 93/94). Foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.825 - mms
4
ofertadas contrarrazões de apelação (fls. 96/99).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e
do contraditório constituem elementos fundamentais que conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da
Carta da República), de modo que a sua inobservância macula todo o
ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290,
parágrafo único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após
esgotados os recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe
em seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH -
Lançamento de pontuação relativa a infração de trânsito
no prontuário do impetrante antes do trânsito em julgado
administrativo
-
Irregularidade
da
conduta
administrativa, nos termos dos artigos 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro e 17 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.825 - mms
5
Resolução CONTRAN 619/16 Recurso provido. (AC
1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien de
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de
pontuação em prontuário anteriormente à existência de
decisão
definitiva
em
processo
administrativo
-
Descabimento de tal proceder, eis que caracterizador de
verdadeira antecipação de penalidade Inteligência do
art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao devido
processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN
1050032-37.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 04/06/2018).
E a despeito da assertiva do Apelante, fato é que os
documentos de fls. 44/57, comprovam que, após o processamento
administrativo, ao Impetrante foi aplicada a pena de suspensão da
habilitação.
Portanto, a aplicação da penalidade (suspensão do direito
de dirigir), bem como o bloqueio do prontuário do Apelante, são
legítimos, à vista do encerramento da instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pelo Impetrante. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.825 - mms
6
revés, as cópias dos atos processuais atinentes ao Processo
Administrativo no 240/2015, trazidas às fls. 44 e seguintes, demonstram
que o Impetrante foi notificado da autuação, bem como de todas as
fases do procedimento administrativo, deixando, contudo, transcorrer in
albis o prazo para oferta de defesa e recurso (fls. 47, 50, 53, 54 e 55).
Ademais, além constar nos autos o mesmo endereço
cadastrado no sistema do Detran (fls. 01, 09, 13, 51, 52 e 56), pesa
também a Resolução CONTRAN n.o 622/16, que estabelece o sistema
de notificação eletrônica.
Dito isso, se não houve equívoco ou erro do Detran ao
enviar as notificações no curso do processo administrativo, entende-se
que as notificações foram encaminhadas para o endereço correto.
Ressalte-se que a prova é inteiramente do Impetrante, e, no
caso dos autos, não há juízo de certeza acerca da alegada ofensa ao
direito líquido e certo. A ampliação probatória, no caso, é inadequada
frente a estreita via do mandado de segurança. A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do
direito de dirigir. Impetrante que conduz veículo
automotor durante o período de suspensão. Alegação de
ausência de notificação do cometimento da infração de
trânsito. Informações da autoridade coatora, contudo,
que evidenciam o exercício do contraditório e da ampla
defesa, tempestivamente, na esfera administrativa, em
inequívoca ciência da autuação administrativa. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029259-97.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.825 - mms
7
de direito líquido e certo merecedor de proteção.
Inexistência de mácula no processo administrativo
instaurado para a imposição da cassação do direito de
dirigir. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que
somente podem ser desconstituídos mediante prova.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do
autor a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito (supostamente) líquido e certo invocado em sede de ação
mandamental, tem-se que a denegação da segurança era a única medida
cabível para a hipótese em testilha.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)